Tribunal: TJSP
Processo: 1002221-45.2019.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido indenizatório. Duplicata por indicação.
Sentença de procedência. Inconformismo da requerida.
Nulidade do título e inexigibilidade do crédito reconhecidos. Ausência de demonstração pelo requerido do lastro negocial a justificar a emissão da duplicata. Título causal. Impossibilidade de emissão em razão de negócio diverso

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido indenizatório. Duplicata por indicação.
Sentença de procedência. Inconformismo da requerida.
Nulidade do título e inexigibilidade do crédito reconhecidos. Ausência de demonstração pelo requerido do lastro negocial a justificar a emissão da duplicata. Título causal. Impossibilidade de emissão em razão de negócio diverso da compra e venda de mercadoria ou da prestação de serviços. Inexistência de prova idônea da alegação de que o autor tenha assumido a responsabilidade pelo pagamento da duplicata. Impossibilidade de prestação de aval pela forma verbal. Aplicação do princípio da literalidade cambiária.
Dano moral in re ipsa decorrente de protesto do nome do autor. Valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença que não se mostrou exagerado, diante da existência de mais de duas dezenas de protestos.
Sentença mantida. Recurso desprovido.